Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704411-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, LARISSA LOPES DE SOUSA DESPACHO O Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA LOPES DE SOUSA, pretende a reforma da decisão atacada, para determinar a imediata cessação das cobranças pela Agravada e majorar a multa imposta. Em análise preliminar, esta Relatoria indeferiu a antecipação da pretensão recursal porque considerou que a Agravada não foi intimada pessoalmente para cumprir as obrigações de fazer e não fazer: “Em sede de cognição sumária, não vejo presente a probabilidade do direito alegado, sendo necessários melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, notadamente quanto à intimação e ao alegado descumprimento da obrigação de não fazer; no caso, é impossível a majoração das astreintes se a Agravada sequer foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação.” No caso, o pedido da Agravante consiste em: (i) Determinar a aplicação imediata da multa coercitiva, no valor limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista dezesseis cobranças indevidas (12 ligações e 4 mensagens); (ii) Majorar, em definitivo, o valor da multa em face de eventual novo descumprimento de decisão judicial para o valor sugerido de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por cobrança indevida, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No entanto, verifica-se nos autos de origem que na data de 21/02/2025, foi dada a Decisão: “(...) Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada foi devidamente intimada a cumprir as obrigações de fazer e não fazer, via sistema, na data de 20/12/2024. Portanto, as cobranças efetuadas após aquela data são passíveis de multa.(...) Assim, concedo o prazo de cinco dias para a parte credora juntar documentação apta a comprovar as datas de ocorrência das referidas cobranças.” (Grifei). E após manifestação da Agravante, foi dada a Decisão em 27/2/2025: “Tendo em vista o descumprimento da obrigação de não fazer, comprovado por meio da documentação acostada retro, aplico multa de R$ 2.500,00 à executada. Intime-se a parte a efetuar o pagamento da multa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora on line. Sem prejuízo, intime-se a parte executada a SE ABSTER de realizar novas cobranças às autoras, por qualquer meio, em relação ao contrato de financiamento veicular n 389857580, posteriormente identificado pelo n. 20029261082, bem assim de inscrever o nome das requentes em cadastros de inadimplentes com fundamento nos débitos declarados inexistentes, sob pena de nova aplicação de multa que ora majoro para R$ 1000,00 (mil reais) por descumprimento, até o limite de R$ 10.000 (dez mil reais).” (Grifei) Ante o exposto, manifeste-se a Agravante sobre eventual perda superveniente do objeto, devendo esclarecer se pretende prosseguir com o presente Agravo. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora